Tribunal: TJMT
Processo: 1000547-78.2023.8.11.0052
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000547-78.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher, Importunação Sexual]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[JOAO FIGUEIRA MOREIRA - CPF: 496.293.791-04 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODINEI DE ALMEIDA - CPF: 893.403.961-20 (ASSISTENTE), CLEUSA FERNANDES LIMA - CPF: 000.341.461-21 (ASSISTENTE), ELEN CRISTIANE FERNANDES - CPF: 013.609.101-66 (ASSISTENTE), GERALDA FERNANDES LEITE - CPF: 013.611.231-50 (ASSISTENTE), JONNY ANDERSON CHAVES DUARTE - CPF: 005.811.361-44 (ASSISTENTE), NAIR FIGUEIRA MOREIRA - CPF: 629.334.851-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA IDOSO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INJÚRIA RACIAL. MAUS-TRATOS. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVA TESTEMUNHAL DIRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de violência psicológica contra idoso (art. 147-B do CP), importunação sexual (art. 215-A do CP), injúria racial (art. 2o-A da Lei no 7.716/1989) e maus-tratos contra pessoa idosa (art. 99 da Lei no 10.741/2003), todos em concurso material.

2.

A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas e atipicidade das condutas. Alega que os episódios não passam de desentendimentos familiares e que as atitudes decorreriam do vício em álcool.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se os atos praticados pelo apelante contra sua genitora idosa caracterizam o crime de violência psicológica previsto no art. 147-B do CP;
(ii) estabelecer se as condutas imputadas ao réu configuram o crime de importunação sexual previsto no art. 215-A do CP, diante da ausência de consentimento e da finalidade lasciva;
(iii) verificar se as ofensas proferidas contra a cuidadora da vítima caracterizam o crime de injúria racial, conforme o art. 2o-A da Lei no 7.716/1989; e
(iv) avaliar se a conduta do apelante configura o crime de maus-tratos contra pessoa idosa, nos termos do art. 99 do Estatuto da Pessoa Idosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A violência psicológica restou caracterizada pelas condutas reiteradas de humilhação, intimidação e constrangimento contra a vítima idosa, devidamente comprovadas por testemunhos convergentes e pela condição de vulnerabilidade da ofendida.

5. A importunação sexual foi confirmada por múltiplos relatos de testemunhas que presenciaram toques libidinosos e atos impróprios dirigidos à genitora idosa, o que evidencia o dolo específico de satisfazer a lascívia.

6. A injúria racial foi demonstrada por meio de depoimentos firmes, que confirmam o uso de expressões ofensivas com conotação racial, direcionadas à cuidadora da vítima, sendo irrelevante o estado de embriaguez do réu.

7. O crime de maus-tratos ficou configurado pela conduta reiterada do réu em submeter sua mãe idosa a condições degradantes e ofensivas à sua integridade psíquica e física, o que justifica a condenação com base no art. 99 da Lei no 10.741/2003.

8. A alegação de vício alcoólico não exclui o dolo nem isenta o agente de responsabilidade penal.

IV. DISPOSITIVO E TESES

9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A reiteração de xingamentos, humilhações e constrangimentos contra idoso configura o crime de violência psicológica previsto no art. 147-B do CP. 2. A prática de toques libidinosos sem consentimento da vítima idosa caracteriza importunação sexual. 3. O uso reiterado de expressões ofensivas com referência à cor ou etnia configura injúria racial, nos termos do art. 2o-A da Lei no 7.716/1989. 4. A submissão de pessoa idosa a condições indignas e ofensivas à sua integridade caracteriza maus-tratos, conforme art. 99 da Lei no 10.741/2003.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 147-B, 215-A; Lei no 7.716/1989, art. 2o-A; Lei no 10.741/2003, art. 99.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCrim 1015216-69.2023.8.11.0042, rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 04.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposta por Joao Figueira Moreira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Branco, que o condenou pela autoria dos crimes de Violência Psicológica (art. 147-B do Código Penal); Importunação Sexual (art. 215 – A do Código Penal); Injúria Racial (art. 2o- A da Lei no 7.716/1989) e Maus Tratos contra Pessoa Idosa (art. 99 da Lei no 10.741/2003) à pena de 7 anos, 9 meses e 21 dias e detenção de reclusão em regime inicial semiaberto e 4 anos e 15 dias de detenção, em regime aberto (Id.

291263458).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição de todos os crimes que lhe foram imputados (Id. 291263461).

As contrarrazões ministeriais são pelo desprovimento do apelo (Id. 291263465).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pelo desprovimento do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 296362877):

“
APELAÇÃO CRIMINAL –

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – MAUS TRATOS CONTRA PESSOA IDOSA – INJÚRIA RACIAL –SENTENÇA CONDENATÓRIA
– Pedido de absolvição por ausência de provas – Impossibilidade - Materialidade e Autoria comprovada – Depoimento de testemunhas – Declaração prestada pela vítima – Palavra da vítima com relevância – Humilhações e constrangimentos sofridos por pessoa idosa – Injúria racial – Dolo específico – Honra subjetiva da vítima – Ofensa em razão da cor/raça - Parecer pelo
desprovimento
do recurso.”

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

João Figueira Moreira foi denunciado pela suposta prática de quatro delitos distintos, a saber:

Primeiramente
, pela prática de
lesão corporal contra idoso
(art. 129, § 13, do Código Penal), em desfavor de sua genitora
Nair Figueira Moreira
, de 96 anos. Consta que, em
27.1.2023
e em
10.5.2023
, João teria ofendido a integridade física da vítima, mediante enforcamentos e socos (Fato 1).

Em segundo lugar
, pela prática de
violência psicológica
(art. 147-B do Código Penal), nas mesmas condições de tempo e local, igualmente em desfavor de
Nair Figueira Moreira
, consistente em causar-lhe dano emocional e perturbar sua autodeterminação, mediante ameaças, humilhações, manipulação, constrangimentos e intimidações constantes (
Fato 2
).

Em terceiro lugar
, pela prática de
importunação sexual
(art. 215-A do Código Penal), ainda nas mesmas condições de tempo e local, também contra
Nair Figueira Moreira
, porquanto João, sem a anuência da vítima, teria praticado atos libidinosos com a finalidade de satisfazer sua lascívia, consistentes em toques nos seios, cheiros e beijos no pescoço da idosa (
Fato 3
).

Por fim
, pela prática de
injúria racial
(art. 2o-A da Lei no 7.716/89), em desfavor da cuidadora
Roseane Laurentino da Silva
, igualmente nas mesmas condições de tempo e local, a quem João teria proferido reiteradas ofensas em razão de sua cor/etnia, chamando-a de “
macaca, preta safada, preta dos infernos”
(
Fato 4
).

Após regular trâmite processual,
a denúncia foi julgada parcialmente procedente
, tendo o magistrado
absolvido João Figueira Moreira da imputação de lesão corporal contra idoso (art. 129, § 13, do CP)
, por ausência de prova da materialidade, mas
o condenando pela prática dos crimes de violência psicológica (art. 147-B do CP), importunação sexual (art. 215-A do CP) e injúria racial (art. 2o-A da Lei no 7.716/1989)
, todos em concurso material a respectiva pena já detalhada no relatório.

Além disso, mediante
emendatio libelli,
o Juízo de primeiro grau reconheceu também a tipicidade da conduta no art. 99 do Estatuto da Pessoa Idosa (Lei no 10.741/2003)
e condenou pela prática deste crime, entendendo que o réu submetia sua genitora a condições degradantes e ofensivas à sua integridade psíquica e física (Id. 291263458).

Superadas tais considerações iniciais, passo à análise da matéria

recursal.

Inicialmente, a defesa busca a

(i)

absolvição do crime de
violência psicológica (art. 147 – B do Código Penal)
sustentando que os fatos não passariam de desentendimentos familiares e xingamentos ocasionais, sem configurar ameaça ou dano emocional relevante à vítima idosa.

Afirma que o contexto fático delineado, remete a um mero “
problema comum as famílias brasileiras, qual seja o vício de droga e/ou álcool de um dos seus membros e as consequências disso nas relações interpessoais
”.

A tese absolutória não merece guarida.

Diferentemente do que se pretende fazer crer, não se exige, para a configuração do crime, que a vítima esteja submetida a ameaças de morte ou agressões físicas, basta a prática de condutas reiteradas de intimidação, manipulação, humilhação ou constrangimento aptas a abalar sua saúde psicológica e sua autodeterminação.

Trata-se de delito material, ou seja, que exige resultado naturalístico, consistente em efetivo dano emocional à vítima e, nesse sentido, a doutrina de Valérie Diez Scarance Fernandes:
“O crime de violência psicológica previsto no artigo 147-B do Código Penal pode ser provado pela palavra da vítima, depoimento de testemunhas, relatórios de atendimento e quaisquer elementos que comprovem o impacto da conduta para o pleno desenvolvimento, controle de ações, autodeterminação e saúde da vítima e prescinde da realização de laudo pericial”
(in Lei Maria da Penha, O processo no caminho da efetividade. Editora JusPODIVM, 2023, 4a Edição, p.206)

No caso,
o depoimento das cuidadoras Roseane Laurentino da Silva, Elen Cristiane Fernandes, Geralda Fernandes Leita e Cleusa Fernandes Lima mostra-se contundente ao revelar episódios recorrentes de humilhação, intimidação e constrangimento psicológico perpetrados pelo acusado em face de sua genitora.

Em juízo, a testemunha Elen Cristiane Fernandes relatou que João, quando embriagado, costumava xingar a mãe com palavras como “desgraça, satanás, demônio”, além de gritar constantemente, inclusive durante a madrugada, deixando a idosa sem descanso e em estado de apreensão. Segundo narrou, tais condutas tornavam o ambiente doméstico insuportável, de modo que acabou desistindo do trabalho por não suportar a situação.

Na mesma linha, a testemunha Geralda Fernandes Leita afirmou que a vítima, idosa de mais de 90 anos, ficava constantemente nervosa e apreensiva em razão das ofensas e humilhações verbais do filho, que a chamava de “capeta” e a intimidava com palavras de baixo calão, sobretudo quando embriagado.

De igual modo, a testemunha Cleusa Fernandes Lima mencionou episódio em que, após discussão, o réu proferiu xingamentos como “desgraça, vai pro inferno”, deixando a mãe entristecida e abalada emocionalmente, a ponto de precisar ser confortada para conseguir dormir.

Esses relatos convergem no sentido de que as agressões verbais e psicológicas não se tratavam de fatos isolados, mas sim de um padrão reiterado de conduta intimidatória e humilhante, suficiente para comprometer a tranquilidade emocional e a autodeterminação da vítima, idosa em condição de especial vulnerabilidade.

A propósito, esta Colenda Corte já consolidou entendimento no sentido de que:

“(...) A conduta do agente, ao reiteradamente proferir ofensas, humilhações e ameaças, revela intenção ao menos eventual de causar abalo psicológico, apta à subsunção ao tipo penal do art. 147-B do CP.”(TJMT, ApCrim 1015216-69.2023.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 4 de julho de 2025, publicado em 4 de julho 2025).

Por fim, registra-se que com relação à alegação de o réu agir sob influência de álcool não neutraliza o caráter ilícito de sua conduta, nem tampouco a torna socialmente aceitável. Ao contrário, a dependência química ou alcoólica, ainda que constitua problema de saúde pública, não pode ser erigida como salvo-conduto para legitimar práticas de violência contra pessoas idosas, sob pena de se relativizar direitos fundamentais e de se chancelar um ciclo de abusos justamente onde a vítima deveria encontrar amparo e proteção.

No caso em apreço, o que se verificou não foi mero efeito colateral de um vício pessoal do acusado, mas sim a adoção reiterada de condutas abusivas, conscientes e dirigidas à sua mãe idosa, condutas essas que a colocavam em permanente estado de medo, tensão e sofrimento psíquico.

Diante desse conjunto probatório, resta claro que a conduta ultrapassou em muito o campo da mera convivência familiar conflituosa, amoldando-se de forma precisa ao tipo penal do art. 147-B do Código Penal, que tutela a integridade emocional e a autodeterminação da vítima contra práticas abusivas de caráter psicológico.

No que toca ao crime (ii) de
importunação sexual
(art. 215-A, caput, do Código Penal), a defesa sustenta não ter sido demonstrado, de forma indene de dúvidas, o dolo específico de satisfazer a própria lascívia. Tal argumento, contudo, não se sustenta diante do acervo probatório.

Os depoimentos colhidos em juízo são claros ao relatar que o acusado, de forma reiterada e sem o consentimento da vítima, levantava a saia da idosa, apalpava-lhe os seios, encostava suas partes íntimas em seu corpo, cheirava e beijava-lhe o pescoço, condutas que, por sua própria natureza, denotam inequívoco conteúdo libidinoso e revelam a finalidade de satisfação da lascívia.

Vejamos:

A testemunha Geralda Fernandes Leite, afirmou em juízo

que presenciou João apalpando os seios da mãe, dizendo frases como “deixa eu mamar, você não gosta que eu mame nos teus peitos”, diante dessa atitude, os cuidadores reagiam pedindo que ele parasse, ameaçando chamar a polícia
.
Destacou que a senhora Nair ficava muito nervosa e com medo nessas ocasiões.

O mesmo padrão de comportamento foi relatado pela testemunha Elen Cristiane Fernandes, que afirmou ter ouvido de outra funcionária (Roseana) que o apelante chegou a colocar a mão dentro do vestido da mãe, e que presenciou ocasiões em que ele tentou puxar a roupa dela.

Da mesma forma Roseane Laurentino da Silva, afirmou em juízo que, o apelante levantava a saia da mãe, tocava suas partes íntimas, e por vezes ficava “sarrando” por trás dela, encostando sua genitália.” Afirmou também que esses atos aconteceram muitas vezes”. Também afirmou que chegou a presenciar o investigado tirando os seios da idosa para fora e “mamando”, além de levantar a saia da mãe e afirmar que “podia levantar, porque ele tinha saído de lá”
.

Como se vê, do conjunto testemunhal colhido em juízo, conclui-se que a vítima idosa foi submetida, a diversas investidas de cunho libidinoso por parte de seu filho, ora apelante. As cuidadoras que conviveram no ambiente doméstico foram uníssonas em relatar episódios de agressões psicológicas e de natureza sexual, que ultrapassam, em muito, o limite de qualquer divergência familiar ordinário.

A versão apresentada pelo apelante na fase extrajudicial (Id. 291261897 – Pág. 37), de que “brincando” levantava os seios da mãe de 96 anos e “saía correndo”, não possui qualquer ressonância lógica ou social. Não é crível, nem minimamente plausível, que um homem de 54 anos de idade, à época dos fatos, manipule os seios de sua própria genitora sob o pretexto de inocente demonstração de afeto
.
Ao contrário, tal narrativa, além de evidenciar conduta profundamente abusiva e degradante revela a deliberada tentativa de conferir aparência lúdica a atos de inequívoca conotação libidinosa, o que se mostra juridicamente intolerável e socialmente inadmissível.

Nesse mesmo sentido, já decidiu esta Corte que
“(...) o dolo do apelante resta evidenciado pelo contato físico com conotação sexual”
(TJMT, ApCrim 1001831-15.2023.8.11.0055, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, julgado em 22 de agosto de 2025, DJE 22 de agosto de 2025), entendimento que se amolda integralmente ao caso em exame.

Portanto, a versão apresentada pelo apelante não apenas carece de credibilidade, como também reforça a tipicidade da conduta descrita no art. 215-A do Código Penal. Ao tentar justificar como “brincadeira” atos de inequívoca conotação libidinosa praticados contra sua mãe idosa, o réu apenas desnuda a gravidade de seu comportamento, o qual não encontra amparo lógico, impondo-se, assim, a manutenção da condenação.

Passo à análise do crime de (iii)
injúria racial
previsto no art. 2o-A da Lei Federal no 7.716/89, imputado ao apelante em razão das reiteradas ofensas proferidas contra a cuidadora Roseane Laurentino da Silva, a quem chamava de “
macaca, preta safada, preta dos infernos
”.

A defesa alega que a condenação pelo crime de injúria racial estaria amparada exclusivamente no depoimento da vítima. Tal argumento não merece prosperar.

Primeiro, porque em delitos de natureza discriminatória, muitas vezes cometidos em ambientes restritos e sem ampla publicidade, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando firme, coerente e isenta de contradições, conforme já reconhecido pela jurisprudência pátria.

A propósito:

“(...) 6. A palavra da vítima em crimes de
injúria

racial
possui especial relevância, quando corroborada por outros elementos probatórios, o que se verifica no caso concreto.”

(TJMT, ApCrim 1002819-90.2023.8.11.0037, Rel. Des. Juvenal Pereira Da Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25 de agosto de 2025, Publicado no DJE 25 de agosto de 2025).

Segundo, porque no caso concreto não se trata de palavra isolada. Os relatos da vítima encontram corroboração nos depoimentos da cuidadora Elen Cristiane Fernandes, que confirmou que o apelante proferia reiteradamente expressões de cunho racial, como “macaca” e “preta”, dirigidas à ofendida:

“(...) Os xingamentos eram comuns, sendo proferidos tanto contra a mãe quanto contra as funcionárias. Citou palavras como "desgraça", "satanás", "demônio", além de insultos de cunho racial dirigidos à funcionária Roseana, como "negra" e "macaca". (Testemunha Elen Cristiane Fernandes)

Ademais, todo o contexto fático delineado reforça a conclusão pela prática do crime de injúria racial. O apelante já se mostrava agressivo, hostil e intimidador com a própria mãe idosa, submetendo-a a humilhações e constrangimentos diários. Nesse mesmo ambiente de violência e degradação, dirigiu à cuidadora Roseane Laurentino da Silva expressões de cunho racista, como “macaca”, “preta safada” e “preta dos infernos”.

Ou seja, não se trata de um ato isolado ou de uma simples discussão, mas da manifestação de uma conduta reiterada, abusiva e discriminatória, proferida em ambiente de vulnerabilidade da vítima e com claro intuito de ofender sua dignidade em razão da cor/etnia.

Portanto, o acervo colhido em juízo é robusto e suficiente para amparar a condenação, evidenciando que não se trata de mero xingamento genérico, mas sim de ofensa direcionada à cor/etnia da vítima, apta a configurar o crime de injúria racial previsto no art. 2o-A da Lei no 7.716/89.

Por fim, quanto ao crime de (iv)
Expor a pessoa idosa a perigo desnecessário ou a condição degradante
, previsto no art. 99 da Lei Federal no 10.741/2003, verifica-se que o juízo de origem, valendo-se da técnica da
emendatio libelli
, reconheceu que a conduta do apelante também se amolda ao tipo penal em questão, diante das condições degradantes a que submetia sua mãe idosa.

O conjunto probatório demonstra que a vítima vivia em ambiente hostil, marcado por agressões verbais, intimidações e humilhações constantes, circunstâncias que a mantinham em permanente estado de apreensão e medo, em flagrante violação ao dever de cuidado e proteção que lhe era devido.

As testemunhas foram convergentes ao afirmar que a idosa permanecia nervosa, apreensiva e amedrontada, quadro suficiente para evidenciar a degradação das condições de sua vida diária. Dessa forma, não há que se falar em inovação acusatória, mas sim em adequada subsunção jurídica dos fatos, impondo-se a manutenção da condenação também quanto a este delito.

A criminalização prevista no art. 99 do Estatuto do Idoso não exige que a vítima sofra lesão corporal efetiva, bastando que seja submetida a situação degradante ou a tratamento indigno que comprometa sua saúde física ou psíquica. E foi exatamente o que se constatou no presente caso, em que a idosa se encontrava em permanente estado de sofrimento e constrangimento emocional, em razão do comportamento abusivo do apelante.

Dessa forma, a condenação pelo delito em análise deve ser mantida, não havendo que se falar em inovação acusatória, mas sim em correta subsunção jurídica dos fatos narrados e provados nos autos.

Assim, a insurgência recursal não merece acolhimento, mantendo-se íntegro o decisum no ponto impugnado.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025